Tribunal: CARF
Processo: 10218.720008/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720008/2009-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.414 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
ITR
Recorrente
APARECIDA PENHA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência para que a unidade preparadora junte aos autos cópias das
DIAC apresentadas para o imóvel rural objeto do lançamento nos exercícios posteriores até a
data da efetivação da intimação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 123/136, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 99/117, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fl. 03, lavrado em 16/03/2009, relativo ao exercício de
2004, com suposta ciência do RECORRENTE em 18/03/2009, conforme extrato de AR de fl. 22.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 46.208,04 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 04, em
síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, e
(ii) o valor da terra nua – VTN declarado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720008/2009-41
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720008/2009-41

Assim, a área de Reserva Particular do Patrimônio Natural declarada (2.272 ha)
foi integralmente glosada de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl.
05, o que provocou na consequente alteração do grau de utilização de 100% para 0,0%,
conforme planilha abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 48.440,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
menor VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 100,00 por
hectare (fl. 09). Deste modo, o VTN foi ampliado de R$ 48.440,00 para R$ 227.200,00,
conforme tabelas abaixo:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 24/42 em 16/04/2009,
acompanhada de certidão emitida pelo registro de imóveis (fls. 66/76) e de outros documentos de
fls. 43/79. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificada do lançamento, em 18.03.2009, às fls. 20, ingressou a contribuinte, em
16.04.2009, às fls. 22, com sua impugnação de fls. 22/41, instruída com os documentos
de fls. 42/71, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- arguiu preliminar de nulidade por não ter recebido qualquer intimação e não ter
autorizado ninguém a fazê-lo em seu nome e, nesse passo, cabe ao fisco comprovar tê-la
intimado e, mais do que isso, comprovar que as intimações foram efetivamente por ela
recebidas, como inserto na notificação;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720008/2009-41

- esclarece que residiu até 1995, na Av. Ângelo Rossi, no 165, Jd. Tropical, dai
mudando-se para à R. Maria Alves da Paixão Toledo, no 395, Jd. Toledo, ambos os
endereços na cidade de Olímpia/SP e que esse fato pode ser comprovado pelas cópias
das contas de energia elétrica da CPFL, anexas, e pelos endereços que constam das
DIRPF dos anos calendários de 2003 a 2008, cópias anexas;
- considera que o seu endereço sempre se manteve atualizado no cadastro da Receita
Federal, mercê das DIRPF entregues regularmente e apesar dessa comprovada
regularidade, não acusou o recebimento de nenhuma notificação em seu domicilio o
que, s.m.j. desmascara o inserto na notificação;
- entende que restou flagrante o cerceamento de defesa, que é defeso nos termos do art.
5°, LV, da Constituição da República e, assim, inequívoca a nulidade da notificação de
lançamento, com o consequente restabelecimento de prazo 20 dias para se manifestar,
ex vi do disposto no art. 19 da Lei no 3.470/58, considerando que, o legislador prevendo
situações dessa natureza, perfeitamente admissível, dispensou a aplicação de penalidade
quando o contribuinte desatende a intimação em face impossibilidade material de seu
cumprimento, ex vi do § 2o desse artigo;
- considera indiscutível que o não recebimento da intimação maculou de vicio insanável
a notificação de lançamento por contrariar princípios comezinhos de direito tributário,
ensejando a sua inequívoca nulidade e em se tratando de ato nulo - e não de ato anulável
- não há como se regularizar a situação jurídica existente, mediante a eliminação do
vício apontado;
- ressalta ser de rigor o acolhimento de nulidade do lançamento em face de vicio
insanável da notificação que lhe deu ensejo, por restar flagrantemente caracterizado o
cerceamento de defesa pelo não recebimento regular das intimações que a antecederam;
- salienta que, quanto ao mérito, caso não acolhidas as preliminares argüidas, o que não
se espera, melhor sorte não socorre a pretensão fiscal, posto que é induvidoso que o
valor lançado carece de embasamento legal ou, no mínimo, está incorreto, como restará
provado;
- esclarece que o imóvel foi adquirido em 22.11.1982, conforme cópia do Titulo
Definitivo, cadastro n° 001664, talonário n° 05, fls. 077 do Instituto de Terras do Pará
(ITERPA), pelo valor de Cr$2.276.544,00, pago em quatro parcelas atualizadas
monetariamente e acrescidas de juros de 6% ao ano, conforme demonstrativo
apresentado, e aplicando-se a atualização monetária de que trata o anexo único da
IN/SRF no 84/2001 e os juros contratuais de 6% ao ano, tem-se que o valor da aquisição
em moeda atual corresponde a R$10.297,09, conforme, também, demonstrativo
elaborado;
- considera que o art. 30 do CTN estabelece que a base de cálculo do ITR é o valor
fundiário do imóvel, devendo este ser compatível com aquele praticado no mercado e
que por isso, mediante buscas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São
Félix do Xingu/PA, constatou, com base nas cópias da certidões em anexo, que os lotes
no mesmo loteamento onde se localiza a “Agropecuária Penha”, foram negociados no
ano de 2004 pelo valor de R$60,00/ha;
- esclarece que a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, avaliou a área
objeto do imóvel, para fins de cobrança da Contribuição Sindical Rural do exercício de
2005, pelo valor mínimo; isto é, atribuindo o valor da terra nua tributável em
R$2.187,75, conforme se comprova da anexa guia de recolhimento em anexo;
- esclarece que, por conta do exposto, promoveu a entrega da DITR fazendo constar a
área de Reserva Legal, lançando o valor de R$48.440,00, que representa a realidade, já
que área toda, embora não averbada, nunca foi explorada constituindo-se em reserva de
matas nativas, sendo também ocupada por centenas de posseiros que não permitem o
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720008/2009-41

acesso de quem quer que seja e muito menos da titular da área, que, inclusive, teve
frustrada as sucessivas tentativas em tomar posse do imóvel;
- entende que é inequívoco que o valor de R$227.200,00, lançado como sendo área
aproveitável, apresenta-se exageradamente exorbitante e irreal, na medida em que, o
fisco transformou área de reserva legal em área aproveitável e, por conta disso, está a
exigir tributo que se caracteriza verdadeiro confisco, o que é vedado pela nossa Carta
Magna (art. 150, IV);
- considera que não se pode perder de vista que o art. 30 do CTN determina que a base
de calculo do ITR é o valor fundiário do imóvel devendo este ser compatível com
aquele praticado no mercado, e que não se pode eleger valores aleatórios para fins da
tributação;
- salienta que o valor atribuído ao imóvel de R$227.200,00, revela-se exorbitante, irreal
e arbitrário, na medida em que supera em 22 vezes o valor atualizado de aquisição da
área que corresponde a R$10.297,09 e quase o dobro do valor avaliado pela prefeitura
municipal de São Félix do Xingu, conforme provam as certidões expedidas pelo
Cartório Registro de Imóveis da Comarca de São Félix de Xingu/PA., tendo como base
a avaliação feita e Prefeitura Municipal daquele município;
- ressalta que, diferentemente da maioria dos contribuintes que declara área de
utilização limitada e/ou área de preservação permanente, simplesmente para ver
reduzido o tributo, a recorrente, ao contrário, não só demonstrou a sua preocupação
ecológica e manter a área com matas nativas como, também, evitou conflito com os
posseiros instalados na área que praticam agricultura de subsistência e levam uma vida
miserável e que isso prova sua boa-fé, considerando ser fato induvidoso que o direito
tem como fonte imediata a lei, mas não exclusivamente;
- entende que restou violado o principio da capacidade contributiva assegurado pelo §
10 do art. 145 da Constituição da República, afrontado o art. 30 do CTN, constituindo-
se em verdadeiro confisco que é defeso no art. 150, IV, da Carta Magna;
- salienta que é inconcusso e incontestável que agiu de boa-fé, lembrando que a boa-fé
se presume e a má-fé se prova e que é inequívoco que em nenhum momento existiu a
intenção de dolo, simulação ou o desejo de fraudar o fisco;
- conclui que a constituição da obrigação tributária, se deu de forma ilegal, porquanto o
valor utilizado como base de cálculo para o seu dimensionamento desborda daquele
realmente verificado no mundo fenomênico;
- pelo exposto, com fundamento nas Súmulas 346 e 473 do STF, requer:
a) seja acolhida a preliminar de nulidade do lançamento e, quanto ao mérito, sejam
apreciadas e decididas todas as questões constantes desta impugnação, mantendo-se
integro na esfera administrativa, o direito de defesa e o principio do contraditório pleno;
b) que seja concedido total provimento à presente impugnação, determinando-se o
cancelamento do lançamento por improcedente e insubsistente e determinando-se o
arquivamento dos autos;
c) por final, que o inteiro teor da decisão seja comunicada ao patrono da recorrente,
como corolário do seu direito de petição (CR/88, art. 5°, XXXIV, “a”).
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, refere-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes de
sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.
É o relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720008/2009-41

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 99/117):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Tendo a contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma plena o
seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém
todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF). A
intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal) feita por edital é o procedimento legal
previsto nos casos em que não é possível intimar o interessado pessoalmente ou por via
postal, não sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN)
As áreas de reserva legal e de reserva particular do patrimônio natural, para fins de
exclusão do cálculo do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA ou, pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do
competente Ato Declaratório Ambiental (ADA), além da averbação tempestiva dessas
áreas à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA- SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 15/05/2013,
conforme termo de intimação pessoal de fls. 121, apresentou o recurso voluntário de fls. 123/136
em 07/06/2013.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720008/2009-41

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Conforme elencado no relatório fiscal, a contribuinte alega nulidade do auto de
infração ocasionada pela suposta ausência de intimação no seu domicílio fiscal para comprovar a
efetiva existências das áreas de reserva particular do patrimônio declaradas e do VTN eleito.
Em suma, alega que foi indevida a sua intimação via edital de fls. 19/21. Referido
método de intimação foi realizado ante a não localização da RECORRENTE após três tentativas
de intimá-la no seguinte endereço: rua sete de abril, 441, Olimpia/SP (fls. 11/12). Contudo, a
RECORRENTE alega que seu endereço, a partir do ano-calendário 2006, passou a ser a Rua
Maria Alves da Paixão Toledo, 395, Olimpia/SP (fls. 52/65).
Nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 9.393/1996, o domicílio
tributário do contribuinte é o município de localização do imóvel. No entanto, conforme dispõe o
art. 6o, § 3o, da mesma lei, as intimações relacionadas ao ITR podem ser realizadas no endereço
indicado pelo contribuinte em sua DIAC em substituição ao endereço do imóvel, veja-se:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
(...)
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele
constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
(Grifou-se)
Assim, ao apreciar o caso, a DRJ de origem entendeu que não teria havido
qualquer falha na tentativa de intimação pois o Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR (fl. 14), dispõe que o endereço eleito pela RECORRENTE para entrega de
correspondências é a Rua Sete de Abril, 441, Olimpia/SP.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720008/2009-41

No entanto, autoridade julgadora de primeira instância não atentou que referido
DIAC é relativo ao exercício 2004 e que a contribuinte pode, muito bem, ter alterado seu
endereço em declarações posteriores, haja vista que o presente lançamento foi realizado em
16/03/2009.
Sendo assim, é imprescindível verificar qual o endereço eleito pela contribuinte
em 2009 (época da fiscalização e da lavratura da notificação de lançamento) para fins de
intimação relacionada ao ITR do imóvel objeto do presente caso.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para determinar que a unidade preparadora junte aos autos cópias das DIACs
apresentadas para o imóvel rural objeto do lançamento nos exercícios posteriores ao objeto do
presente caso até a data da efetivação da intimação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital